Tribunal: STF
Processo: Rcl 40
Classe: Rcl
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO FUNDADA EM DESOBEDIENCIA A ACÓRDÃO ANTERIOR DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA, CONTUDO, DE MERA INTERPRETAÇÃO DO
JULGADO, FEITA EM TERMOS QUE O PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL REVIU E
MANTEVE EM DECISÃO ULTERIOR. IMPROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.